Tribunal: TJBA
Processo: 8008341-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008341-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIBRAS BENEFICIOS Advogado(s): CINTIA SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: DARLISON GOMES DOS SANTOS e outros Advogado(s):JOAO BATISTA ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA ALVES PEREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO RESERVA. ESSENCIALIDADE PARA EXERCÍCIO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE FATO SUPERVENIENTE. LIMITAÇÕES DA COGNIÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIBRAS BENEFÍCIOS contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial de Itabela – BA, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida por MARIA DOMINGAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA e DARLISON GOMES DOS SANTOS, concedeu tutela de urgência para determinar a disponibilização de veículo reserva ao autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. A agravante alega superação da situação fática que embasou a liminar, afirmando que o veículo sinistrado já foi consertado e voltou ao uso profissional. Pleiteia: (i) concessão de efeito suspensivo; (ii) revogação da tutela; (iii) redução da multa; e (iv) condenação por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada superação do estado de urgência justifica a revogação da tutela de urgência concedida em primeiro grau; (ii) estabelecer se o pedido de revogação pode ser analisado no âmbito recursal com base em fato superveniente; (iii) determinar se há elementos suficientes para aplicação de penalidade por litigância de má-fé; e (iv) verificar a razoabilidade da multa cominatória arbitrada. III. RAZÕES DE DECIDIR A revogação da tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da superação dos fundamentos que motivaram sua concessão, o que não se verifica nos autos de forma suficiente a ensejar a reversão liminar. A análise de fato superveniente como causa para revogação de tutela deve ser submetida, prioritariamente, ao juízo de origem, que detém maior amplitude de cognição e pode assegurar o contraditório adequado. O agravo de instrumento não constitui meio idôneo para instrução probatória sobre novas circunstâncias fáticas relevantes ao julgamento da tutela de urgência. A alegação de litigância de má-fé demanda prova robusta e inequívoca de alteração intencional da verdade dos fatos, o que não se verifica na hipótese em exame, sendo incabível o reconhecimento da penalidade em sede recursal. A multa cominatória imposta mostra-se razoável, proporcional e dentro dos padrões jurisprudenciais, possuindo caráter coercitivo e não punitivo, conforme precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revogação da tutela de urgência por superação fática deve ser suscitada perante o juízo de origem, mediante contraditório e adequada instrução probatória. A via recursal do agravo de instrumento não é adequada para apurar fato superveniente de forma aprofundada. A aplicação da multa cominatória deve observar critérios de razoabilidade, sendo válida quando destinada à efetividade da tutela jurisdicional. O reconhecimento da litigância de má-fé exige prova cabal da intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 79, 80, 931, 937, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2182060, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008341-87.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante UNIBRAS BENEFICIOS e como apelada DARLISON GOMES DOS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .